Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-17.2020.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011869-17.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DAMARIS SOUZA DA SILVA - CPF: 009.750.501-33 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1011869-17.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE
SINOP
/MT

Recorrente:
MUNICIPIO DE POCON
É

Recorrid
o
:

DAMARI
S
DE SOUZA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ÓBITO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 (SARS-COV-2). CADASTRO ÚNICO. DIREITO AO CUSTEIO INTEGRAL DO SEPULTAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE VINCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há se falar em nulidade dos autos por inexistência de citação, porquanto em análise dos autos no perfil PJE – 1º Grau verifica-se que a
decisum
proferida no ID 122309511 serviu como mandado
de intimação/citação
e o Recorrente foi devidamente intimado
/citado
do seu inteiro teor em 15/09/2020, conforme

print

d
a aba de expediente colacionado no presente recurso.

2.
Trata-se de ação
de cobrança
em que
a
Recorrid
a

DAMARI
S
DE SOUZA SILVA

visa ser ressarcida das
despesas decorrentes com
procedimentos funerários, a despeito de fazer jus ao benefício de auxílio funeral
.

3
.
Sustenta a parte Autora
que

seu
filho

Sergio Reis da Silva
faleceu em
03/07/2020
vítima de COVID-19 e foi sepultado no Cemitério Municipal de Sinop/MT, tendo procurado de imediato a funerária que possuía plano funerário, no entanto, houve cobrança extra pela necessidade de utilização de “urna gorda zincada” (R$ 2.500,00), ante a obesidade do falecido, bem como taxa de sepultamento, no importe de 1.070,00 (mil, setenta reais). Registra, ainda, que após o sepultamento, procurou o Recorrente para ser reembolsada das despesas extras descritas, porquanto fazia jus
a
percepção do auxílio funeral previsto na Lei nº.

2.367/2016.

4
.
Pois bem. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque restou incontroverso que não se atentou ao procedimento administrativo previsto na mesma lei que lhe concede o direito.

5
. De acordo com o artigo 57 da Lei
nº.

2.367/2016
, o auxílio
por Morte deverá ser concedido por meio de contrato ou convênio firmado entre o município de Sinop e entidades privadas que prestam serviço no âmbito municipal com repasse, diretamente, à funerária, conforme legislação em vigor
, a qual deverá suprir as despesas, conforme licitação.

6
. Ocorre que a Recorrida procedeu ao sepultamento do filho por empresa diversa daquela conveniada à municipalidade, não seguindo o
procedimento administrativo visando o custeio das despesas funerárias pela Administração Pública, já que não
procurou o órgão competente (CRAS) e tampouco a Funerária Luz e Vida, credenciada pelo ente municipal.

7
. Nos termos do
parágrafo único do
artigo 61

da

Lei nº. 2.367/2016
, o CRAS e CREAS dever
ão
ser
procurados para emissão do encaminhamento do pedido do benefício
no primeiro dia útil após o
sepultamento.
No entanto,
se verifica na certidão de óbito o de cujus faleceu

dia 03/07/2020
e
o requerimento à Secretaria de Assistência somente foi

realizado no dia 17/07/2020 e junto ao CRAS em 28/07/2020
.

8.
É cediço que
Administração Pública é vincu
lada ao princípio da legalidade, d
esse modo, o Poder Público tem total subordinação à previsão legal, sendo que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre em conformidade com o disposto em lei.

9
.
Neste contexto, o ente público municipal não está autorizado a efetuar pagamentos a
funerárias outras, escolhida de forma particular
pelo ente familiar do falecido, sob pena de tornar sem qualquer efeito a necessidade de observância das regras da Administração Pública, como a realização de licitação pública.

10.
Desobediência ao disposto no art
igo
3
7
3, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

11
. Sentença reformada.

12
. Recurso conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida DAMARI
S
DE SOUZA SILVA visa ser ressarcida das despesas decorrentes com procedimentos funerários, a despeito de fazer jus ao benefício de auxílio funeral.

Ato contínuo
foi
proferida sentença

de
parcial
procedência, com a condenação
do
Recorrente MUNICÍPIO DE
SINOP
ao
reembolso dos valores extras adimplidos pela Recorrida.

Inconformad
o
,
o

Recorrente
MUNICÍPIO DE SINOP
,

nas razões recursais,
pugna
pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (ID
122309535
),
a
Recorrid
a

DAMARI
S
DE SOUZA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023